Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. POR VÁRIAS VEZES E DURANTE DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO. FRAÇÃO DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos delitos não foram objetos de insurgência recursal e restaram sobejamente comprovadas pelos elementos de prova carreados aos autos. Logo, o decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Com relação à exasperação da reprimenda procedida em razão de crime continuado, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça de que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1⁄4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1⁄2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (AgRg no AREsp 1774040/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).
3. No presente caso, a vítima sofreu os crimes de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica e familiar por incontáveis e reiteradas vezes, ao longo de mais de três anos. Diante da imprecisão da quantidade de delitos praticados contra a vítima, a fração de aumento de 1⁄2 (metade) estipulada na origem não se mostra excessiva ou desarrazoada. Além do mais, nesses casos, é plenamente cabível a majoração da reprimenda no patamar máximo (2/3) quando houver a demonstração de que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo.
4. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado na r. sentença – R$ 7.000,00 (sete mil reais) à ofendida, vítima de repedidos crimes de estupro de vulnerável e ameaça e de R$ 3.000,00 (três mil reais) à genitora da vítima de estupro de vulnerável e ofendida no crime de ameaça – não é excessivo e compatibiliza-se com a reprovabilidade da conduta, com a intensidade do sofrimento das ofendidas e com a capacidade econômica dos envolvidos.
5. O requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
6. Recurso improvido.